Tribunal: TJMT
Processo: 26211-63.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 668665-6 / 2020
Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80262112420188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80262112420188110001
Requerente: CONDOMÍNIO RIO JANGADA
Requerido: GABRIELA FERREIRA DA SILVA
Beneficiário: CONDOMÍNIO RIO JANGADA
Conta Judicial 2100112581873
Valor: R$ 1.004,83 (um mil e quatro reais e oitenta e três centavos)
Autorizado: HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI
CPF/CNPJ: 21.184.070/0001-17
Data de Emissão: 15/12/2020
Titular Conta HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI
CPF/CNPJ Titular Conta 21.184.070/0001-17
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3466 130036248 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/12/2020 15:47